Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707220-20.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: MICHELLE DIAS PILOTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP (ID 25604029), contra a sentença pela qual indeferida a petição inicial da autora MICHELLE DIAS PORTO, dispositivo nos seguintes termos: “Consequentemente, não tendo sido cumpridas as determinações de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único do CPC/2015. Diante do exposto, não tendo sido promovida a emenda determinada, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro encerrada a atual fase processual sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, e art. 330, inciso IV, todos do CPC/2015. Eventuais custas processuais finais ficarão a cargo da parte autora. Sem honorários advocatícios, ante a realidade dos autos. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas eventualmente em aberto, não havendo outros requerimentos, proceda-se ao imediato arquivamento dos autos, com baixa na Distribuição, observando-se as normas respectivas no PGC - Provimento Geral da Corregedoria. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. (ID 25604026, p. 1).” Nas razões (ID 25604029), as apelantes pugnam pela concessão de gratuidade de justiça e sustentam que “Como regra, a jurisprudência fixa honorários sucumbenciais em procedimentos nos quais há efetiva litigiosidade. No caso dos autos, a autora/apelada instaurou a ação monitória para requerer valores supostamente aportados nas empresas Apelantes na qual ela era sócia. Acontece que as Apelantes interpuseram embargos monitórios, conforme ID no 71244513, bem como apresentou documentação. ID no 71244518 a 71244542. Desta forma, configurada a resistência da Apelada, razão pela qual apresenta-se viável a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da Apelante." Requerem a reforma da sentença “no que toca à fixação dos honorários de sucumbência [...] para que seja arbitrada verba sucumbencial de acordo com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2o do CPC”, bem como o deferimento do benefício da gratuidade da justiça (ID 25604029, p. 13). Sem contrarrazões (certidão, ID 25604054). Pela decisão de ID26028528, indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinada a intimação das apelantes para recolhimento do preparo recursal nos termos do art. 1.007, caput do CPC. Preparo recolhido em dobro (IDs 26564547 ao 26564550). Certidão de inclusão do processo em pauta de julgamento (ID 29016574), foi retirado de pauta em 05.10.2021 em razão do IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000 (ID 29680589). Certificado o trânsito do referido IRDR 20, os autos vieram conclusos (ID 38296231). Pelo despacho de ID 40217549, determinada a intimação das partes para manifestação quanto ao que definido no IRDR 20 em 11.10.2022. Sobreveio a petição de ID 40959417, pela qual o patrono das apelantes G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP, ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DA SILVA, informa sua destituição e junta notificação extrajudicial - carta de destituição (ID 40959418), assinada pelo representante legal das empresas apelantes, datada de 04.10.2022. Diante da petição de ID 40959417, as apelantes foram intimadas para regularização da representação processual (Despacho de ID 41059839). Pela peça de de ID 41060601 certifica que “em consulta ao site da Receita Federal a empresa G44 BRASIL S/A não possui endereço para intimação”; Certidão de retirada do antigo patrono ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS dos autos e intimadas as partes apelantes via sistema (ID 41184599); Certidão de ID 41531163 pela qual “a parte G44 BRASIL S.A foi intimado(a) por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 21/11/2022”; Certidão de ID 41528538, pela qual “a parte G44 BRASIL SCP foi intimado(a) por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 21/11/2022”; AR referente à intimação de G44 Brasil SCP devolvido sem cumprimento (informação de “mudou-se”) - ID 41533731. Certificado o decurso de prazo para as partes se manifestarem (IDs 41779612 e 41778877). Como se vê, referidas empresas e seu representante legal encontram-se cientes da destituição do seu antigo patrono e, embora intimados, não regularizaram sua representação processual. Por isto, impositivo o não conhecimento do recurso de apelação das citadas empresas. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora